Tribunal: TJBA
Processo: 8018654-97.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018654-97.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCIO DA COSTA DE CASTRO Advogado(s): MARCIO DA COSTA DE CASTRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. CLÁUSULA DE BARREIRA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por Márcio da Costa de Castro, que busca reverter sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Camaçari. A sentença impediu o recorrente de seguir nas etapas do concurso público para Delegado de Polícia Civil da Bahia, regido pelo Edital SAEB 01/2018, por não atingir a pontuação mínima exigida. Ademais, o recorrente foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, arbitrados em R$ 3.000,00. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal gira em torno da alegação de que o edital do concurso público foi omisso e ambíguo, especialmente quanto à diferenciação na atribuição de pesos para as questões das provas de Conhecimentos Gerais e Específicos, o que teria favorecido candidatos da ampla concorrência em detrimento dos portadores de deficiência, contrariando o princípio da isonomia e os requisitos de publicidade dos atos administrativos. III. Razões de decidir 3. O Edital SAEB 01/2018, que rege o concurso, prevê de maneira expressa a aplicação de uma cláusula de barreira, limitando o número de candidatos habilitados a prosseguir nas fases subsequentes. 4. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, por meio de precedentes, reconhecem a constitucionalidade da cláusula de barreira e a validade de critérios de seleção nos concursos públicos, desde que respeitados os termos previamente definidos no edital. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É válida a cláusula de barreira em concursos públicos que limita a quantidade de candidatos habilitados para as fases subsequentes." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015) Jurisprudência relevante citada: Tema 376 STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0375021-37.2013.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente MÁRCIO DA COSTA DE CASTRO e parte recorrida ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.